Tribunal: TJES
Processo: 5000192-71.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-71.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARIA JOSE ANICETO CARDOSO

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000192-71.2022.8.08.0002

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARIA JOSE ANICETO CARDOSO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil SA contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, havia reconhecido a irregularidade de contrato de empréstimo consignado. O banco apelante busca a reforma da decisão, sustentando a validade do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual assinado e do comprovante de repasse do numerário à conta da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado n.º 017246688; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço (fortuito interno) ou fraude de terceiro; e (iii) determinar se subsiste o dever de indenizar por danos morais e de repetir valores em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva (Súmula 479 do STJ), no entanto, tal responsabilidade não prescinde da comprovação mínima de irregularidade ou da ausência de manifestação de vontade da parte consumidora. 4. O banco apelante logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC) ao colacionar o instrumento contratual assinado e o comprovante de depósito do valor de R$ 2.156,45 na conta de titularidade da apelada. 5. Caberia à parte autora o ônus de impugnar a assinatura ou a existência de vício de consentimento (arts. 373, I, e 429, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu. 6. O recebimento do numerário e sua utilização, sem qualquer tentativa de devolução administrativa ou insurgência imediata, constitui comportamento contraditório que enfraquece a tese de fraude e ratifica a existência da relação jurídica e o proveito econômico obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato assinado, acompanhada da comprovação do efetivo depósito do numerário em conta de titularidade do consumidor, constitui prova suficiente da regularidade da contratação, transferindo ao autor o ônus de comprovar vício de consentimento ou falsidade documental. 2. A alegação genérica de desconhecimento da avença, sem impugnação específica à assinatura lançada no contrato físico, não é apta a desconstituir prova documental hígida apresentada pela instituição financeira. 3. O recebimento e a fruição do capital disponibilizado sem oposição imediata reforçam a validade do negócio jurídico e afastam o dever de indenizar ou de repetir indébito.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, 429, I, 487, I, 85, §2º e 98, §3º; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-ES, AC: 5001553-17.2023.8.08.0026, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000192-71.2022.8.08.0002

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARIA JOSE ANICETO CARDOSO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade do contrato de empréstimo consignado n.º 017246688, bem como à existência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar e de repetir valores em dobro.

De acordo com a orientação sedimentada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Todavia, tal responsabilidade não dispensa a comprovação mínima de irregularidade ou a ausência de manifestação de vontade da parte consumidora.

No caso em tela, o banco apelante apresentou o instrumento contratual devidamente assinado pela autora (ID 18685614), contendo as condições financeiras do empréstimo. Observa-se que a parte autora, em sede de réplica, não impugnou especificamente a assinatura constante no documento, tampouco requereu a produção de prova pericial grafotécnica para atestar eventual falsidade, ônus que lhe competia nos termos dos artigos 373, inciso I, e 429, inciso I, do Código de Processo Civil.

Noutro giro, a comprovação do efetivo depósito da quantia de R$ 2.156,45 na conta de titularidade da apelada (ID 18685615) constitui elemento fático que corrobora a manifestação de vontade exarada no contrato. Segundo a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, encargo do qual não se desincumbiu ao alegar fraude de forma genérica sem qualquer lastro probatório.

Ademais, diante da apresentação de documento assinado pelo banco, caberia à apelada o ônus de impugnar a assinatura ou a inexistência do consentimento, nos termos do artigo 429, inciso I, do CPC. Registre-se, por outro lado, que a apelada sequer formula alegação de falsidade/fraude em sua assinatura. Rememore-se que a instituição financeira apresentou o contrato em contestação e a apelada manifestou-se em resumidíssima réplica, sem nada mencionar sobre o contrato apresentado, ou questioná-lo. Veja-se como se posiciona a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DO DOCUMENTO – AUTENTICIDADE COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A perícia grafotécnica demonstra, de forma inequívoca, que a assinatura contestada é autêntica, originada do punho do autor, o que valida o documento. 2 . Inexiste óbice na utilização de cópia de contrato na realização da perícia grafotécnica, quando esta for suficiente para a análise e não houver indícios de comprometimento técnico do laudo. Precedentes. 3.
O ônus de provar a falsidade documental recai sobre a parte que alega, nos termos do art . 429, inciso I, do CPC. No caso, o autor não apresentou provas ou elementos técnicos que infirmem a autenticidade da assinatura ou comprovem vício de consentimento.
4. As alegações do apelante acerca de incongruências geográficas e desalinhamento de digitação no contrato não são suficientes para invalidar o documento, por se tratarem de argumentos genéricos sem respaldo em prova técnica . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00113762920158080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Com efeito, a simples alegação de desconhecimento da dívida é insuficiente para desconstituir prova documental hígida. Além disso, restou incontroverso que a quantia de R$ 2.156,45 foi efetivamente disponibilizada na conta bancária da apelada (ID 18685615), o que reforça a existência da relação jurídica e o proveito econômico obtido.

Conforme se depreende do histórico processual, a apelada não negou sua relação com a empresa intermediadora (ALN), tampouco alegou desconhecer a referida empresa, o que afasta a tese de fraude perpetrada por terceiros estranhos ao negócio. A ausência de impugnação das assinaturas e a falta de prova de qualquer vício de consentimento impedem o reconhecimento da nulidade do ajuste.

Noutro viés, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal possuem entendimento de que, comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário, os descontos efetuados configuram exercício regular de direito do credor. Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART . 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO . DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se:1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art . 6º, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor ( CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça ( CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1 .3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade ( CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369).2 . Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

(STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020)

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente no julgamento da apelação cível n. 5001553-17.2023.8.08.0026, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CIÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO VALOR DO VALOR. CONTRATO VALIDAMENTE CELEBRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O apelante alega inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, supostamente não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, o que ensejaria a declaração de inexistência de débito e a devolução dos valores descontados; (ii) estabelecer se houve abalo moral suficiente para justificar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade ( CC, arts. 927 e 186). No caso em análise, o banco apresentou provas robustas de que o contrato de empréstimo foi validamente celebrado e que o apelante se beneficiou do valor contratado. A documentação bancária demonstra o crédito do valor do empréstimo na conta do apelante, seguido de saques realizados pelo próprio. Além disso, o contrato foi celebrado por meio de plataforma digital com assinatura eletrônica e verificação por selfie, procedimento amplamente aceito no mercado. O apelante não trouxe provas suficientes para demonstrar a alegada fraude ou vício de consentimento, limitando-se a negar a contratação. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pela parte autora. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a regularidade da contratação e o efetivo conhecimento do consumidor, não há que se falar em ilicitude ou fraude no contrato (TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou configurado abalo significativo aos direitos de personalidade do apelante, uma vez que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contrato regularmente celebrado, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte (TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047). IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples alegação de desconhecimento de contrato bancário, sem prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para ensejar a anulação de contrato validamente celebrado.
A celebração de contrato de empréstimo consignado por meio de plataforma digital com verificação de identidade e assinatura eletrônica, devidamente comprovada nos autos, é considerada válida e regular. Não configura dano moral o desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato validamente celebrado, sem comprovação de ilícito ou lesão à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.08.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015531720238080026, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Desta feita, tem-se que o Apelante comprovou, suficientemente, a regularidade da contratação, desincumbindo-se de seu ônus insculpido no inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, o que leva à conclusão, diante da inexistência de plausibilidade das alegações autorais, de improcedência do pedido.

Portanto, não havendo ato ilícito, resta prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito, uma vez que ausente o ato ilícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral, inverto o ônus da sucumbência. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Art. 85, §2º, CPC). Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (Art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.